Tribunal: TRF3
Processo: 6213274-32.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
401/1327)

6213274-32.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6213274-32.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: VERA LUCIA BALDO RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA APARECIDA ERCOLI BIANCHINI - SP358245-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO SERGIO BIANCHINI - SP132894-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR RURAL COMO DIARISTA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME DE TERCEIROS. SÚMULA 577/STJ. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. TEMA 629/STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar apelação em ação previdenciária ajuizada em face do INSS, reconheceu a possibilidade de admissão dos documentos apresentados como início de prova material do labor rural exercido como diarista no período de 17/06/1974 a 06/1991, mas concluiu pela insuficiência da prova testemunhal, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em consonância com o Tema 629 do STJ, restando prejudicado o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova testemunhal produzida é suficiente para corroborar o início de prova material do labor rural alegado; (ii) estabelecer se há nulidade processual em razão de suposta falha na gravação do depoimento de testemunha, a justificar a reforma da decisão ou a reabertura da instrução.III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada admite os documentos apresentados, ainda que em nome de integrantes do núcleo familiar, como início de prova material, à luz da Súmula 577 do STJ.

O início de prova material somente produz efeitos quando corroborado por prova testemunhal idônea, precisa e contemporânea, apta a demonstrar de forma segura o período e as condições do labor rural.

A prova oral colhida revela-se genérica e carente de especificidade, pois as testemunhas não delimitam com segurança o intervalo temporal alegado nem descrevem adequadamente o contexto familiar, a residência e a dinâmica do trabalho desempenhado.

Depoimentos desprovidos de referências objetivas quanto a datas e composição do grupo familiar não suprem a fragilidade do conjunto probatório para reconhecimento de extenso período de labor rural.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já apreciados, sem impugnar concretamente os fundamentos da decisão agravada.

A alegação de nulidade por falha na gravação de depoimento não prospera, pois não há demonstração de prejuízo efetivo e a decisão fundamenta-se na insuficiência global da prova, além de a nulidade não ter sido arguida oportunamente na origem.

Aplica-se corretamente o entendimento firmado no Tema 629 do STJ, segundo o qual, diante da insuficiência probatória para comprovação do tempo de serviço rural, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, preservando-se a possibilidade de nova demanda com prova robusta.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O início de prova material do labor rural, ainda que em nome de terceiros do núcleo familiar, exige corroboração por prova testemunhal idônea e específica para produzir efeitos.

Depoimentos genéricos e imprecisos não suprem a exigência de comprovação segura do período de atividade rural.

A insuficiência probatória para reconhecimento de tempo de serviço rural impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ.

A nulidade processual depende de demonstração de prejuízo e deve ser arguida oportunamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 577; STJ, Tema 629.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6213274-32.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: VERA LUCIA BALDO RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA APARECIDA ERCOLI BIANCHINI - SP358245-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO SERGIO BIANCHINI - SP132894-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo internointerposto porVera Lúcia Baldo Rodrigues contra decisão monocrática que, ao apreciar a apelação por ela interposta, reconheceu a possibilidade de consideração dos documentos apresentados como início de prova material, mas concluiu pela insuficiência da prova testemunhal, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em consonância com o entendimento firmado no Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça, restando prejudicado o exame do pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Na origem, a autora ajuizou ação previdenciária em face doINSS, objetivando o reconhecimento de labor rural exercido na condição de diarista no período de 17/06/1974 a 06/1991, a fim de viabilizar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de inexistência de início razoável de prova material em nome próprio.

Irresignada, a autora interpôs apelação, sustentando a existência de prova documental suficiente, ainda que em nome de terceiros integrantes do núcleo familiar, bem como a adequação da prova testemunhal produzida.

A decisão ora agravada, ao apreciar o recurso, reconheceu que a documentação apresentada poderia ser admitida como início de prova material, à luz da Súmula 577 do STJ, mas entendeu que a prova oral colhida não foi capaz de corroborar, de forma segura e específica, o labor rural alegado, razão pela qual determinou a extinção do feito sem resolução do mérito.

No presente agravo interno, a parte autora sustenta, em síntese, que a prova testemunhal seria suficiente para comprovar o exercício da atividade rural no período indicado, bem como alega nulidade processual em razão de suposta falha na gravação do depoimento de uma das testemunhas, requerendo a reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para nova colheita de prova oral.

O INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Não assiste razão à agravante.

De início, observa-se que o agravo interno se limita, em grande medida, a reiterar argumentos já deduzidos na apelação, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que, por si só, não autoriza a sua reforma.

No mérito, a decisão agravada foi clara ao reconhecer que a documentação apresentada, embora majoritariamente em nome de terceiros integrantes do núcleo familiar, poderia ser admitida como início de prova material, à luz da Súmula 577 do STJ e da regulamentação administrativa então vigente. Contudo, também deixou assentado que tal início de prova somente poderia produzir efeitos se adequadamente corroborado por prova testemunhal idônea, precisa e contemporânea, o que não se verificou no caso concreto.

A prova oral produzida mostrou-se genérica e destituída do grau mínimo de especificidade exigido para o reconhecimento de extenso período de labor rural.

As testemunhas ouvidas não lograram delimitar com segurança o intervalo temporal alegado, tampouco descreveram o contexto familiar da autora, elemento essencial para a vinculação dos documentos em nome de terceiros ao trabalho rural efetivamente exercido.

Ausentes referências objetivas quanto a datas, local de residência, composição do grupo familiar e dinâmica do labor, os depoimentos não se prestam a suprir a fragilidade do conjunto probatório.

O agravo não enfrenta de forma concreta essas conclusões, limitando-se a afirmar, em tese, que a prova testemunhal seria suficiente, sem demonstrar onde residiria o alegado equívoco da decisão agravada.

Também não prospera a alegação de nulidade decorrente de suposta falha na gravação do depoimento de uma das testemunhas.

Além de não haver comprovação de prejuízo efetivo, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, verifica-se que a decisão agravada não se apoiou exclusivamente na ausência desse depoimento, mas na insuficiência global da prova produzida.

Ademais, a nulidade não foi arguida oportunamente na instância de origem, o que afasta sua apreciação nesta fase recursal.

Por fim, correta a aplicação do entendimento firmado no Tema 629 do STJ, segundo o qual, nos casos de insuficiência probatória para o reconhecimento do tempo de serviço rural, a solução adequada é a extinção do processo sem resolução do mérito, preservando-se à parte autora a possibilidade de ajuizamento de nova demanda, caso venha a reunir elementos probatórios mais robustos.

Trata-se de medida que prestigia o direito de acesso à previdência social, sem violar a coisa julgada material.

Diante desse cenário, inexistem razões jurídicas para a modificação da decisão agravada.

Assim, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR RURAL COMO DIARISTA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME DE TERCEIROS. SÚMULA 577/STJ. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. TEMA 629/STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar apelação em ação previdenciária ajuizada em face do INSS, reconheceu a possibilidade de admissão dos documentos apresentados como início de prova material do labor rural exercido como diarista no período de 17/06/1974 a 06/1991, mas concluiu pela insuficiência da prova testemunhal, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em consonância com o Tema 629 do STJ, restando prejudicado o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova testemunhal produzida é suficiente para corroborar o início de prova material do labor rural alegado; (ii) estabelecer se há nulidade processual em razão de suposta falha na gravação do depoimento de testemunha, a justificar a reforma da decisão ou a reabertura da instrução.III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada admite os documentos apresentados, ainda que em nome de integrantes do núcleo familiar, como início de prova material, à luz da Súmula 577 do STJ.

O início de prova material somente produz efeitos quando corroborado por prova testemunhal idônea, precisa e contemporânea, apta a demonstrar de forma segura o período e as condições do labor rural.

A prova oral colhida revela-se genérica e carente de especificidade, pois as testemunhas não delimitam com segurança o intervalo temporal alegado nem descrevem adequadamente o contexto familiar, a residência e a dinâmica do trabalho desempenhado.

Depoimentos desprovidos de referências objetivas quanto a datas e composição do grupo familiar não suprem a fragilidade do conjunto probatório para reconhecimento de extenso período de labor rural.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já apreciados, sem impugnar concretamente os fundamentos da decisão agravada.

A alegação de nulidade por falha na gravação de depoimento não prospera, pois não há demonstração de prejuízo efetivo e a decisão fundamenta-se na insuficiência global da prova, além de a nulidade não ter sido arguida oportunamente na origem.

Aplica-se corretamente o entendimento firmado no Tema 629 do STJ, segundo o qual, diante da insuficiência probatória para comprovação do tempo de serviço rural, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, preservando-se a possibilidade de nova demanda com prova robusta.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O início de prova material do labor rural, ainda que em nome de terceiros do núcleo familiar, exige corroboração por prova testemunhal idônea e específica para produzir efeitos.

Depoimentos genéricos e imprecisos não suprem a exigência de comprovação segura do período de atividade rural.

A insuficiência probatória para reconhecimento de tempo de serviço rural impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ.

A nulidade processual depende de demonstração de prejuízo e deve ser arguida oportunamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 577; STJ, Tema 629.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão